Tribunal: TJBA
Processo: 8083092-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083092-81.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, CAMILA DA SILVA VIEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

APELADO: CONDOMINIO SHOPPING CENTER SUMARE

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FATURA FUNDADA EM IRREGULARIDADE TÉCNICA (“MEDIDOR DESPROGRAMADO”). AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E PROVA DA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito proposta por Condomínio contra a COELBA, em razão da emissão de fatura no valor de R$ 4.922,42, decorrente de suposta irregularidade (“medidor desprogramado”) identificada em inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.

2. Sentença de procedência para declarar inexigível o débito, condenar à restituição em dobro de eventual valor pago e ao pagamento de custas e honorários. Apelação da concessionária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a cobrança por consumo supostamente não registrado, quando fundada em irregularidade técnica no medidor, sem comprovação da responsabilidade do consumidor; (ii) é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Razões de decidir

4. A constatação de "medidor desprogramado" configura defeito técnico imputável à concessionária, a quem incumbe a manutenção do equipamento de medição, não havendo nos autos prova de dolo ou culpa do consumidor.

5. A cobrança baseada na média dos três maiores consumos de ciclos anteriores (art. 130, inc. III, da Resolução ANEEL n.º 414/2010) não substitui a obrigação de oportunizar o contraditório técnico, nem comprova o consumo efetivo no período da irregularidade.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 699) exige contraditório e ampla defesa para a validade de cobranças de recuperação de consumo, ainda que fundadas em irregularidades técnicas.

6. A devolução em dobro é devida quando comprovada cobrança indevida, sem necessidade de demonstração de má-fé do fornecedor, conforme interpretação atual do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A cobrança fundada em defeito técnico de medidor, sem prova da responsabilidade do consumidor e sem contraditório técnico, é indevida. 2. É cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 130, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8083092-81.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelada CONDOMINIO SHOPPING CENTER SUMARÉ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13